Tribunal: TJMT
Processo: 1028189-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028189-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), DEIZE DA CONCEICAO RAMOS - CPF: 458.483.941-72 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. 2
. Tratando-se de questionamento envolvendo
suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEIZE DA CONCEICAO RAMOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1041634-47.2023.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO SAFRA S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante por considerar que
“se tratando de contratação ocorrida em 2021, não se vislumbra a urgência do pedido”
(cf. Id. nº 192386699).

A autora/agravante sustenta que “
desde o ano de 2022 busca resolver a questão do empréstimo indevido com o banco agravado, inclusive via PROCON, sem, contudo, obter êxito”
afirma que
“não efetivou a contratação do empréstimo, o que a motivou a devolver imediatamente o valor creditado em sua conta”
, mas, ainda assim
“o agravado inseriu em sua aposentadoria uma programação de desconto de 84 parcelas de R$ 460,00”
defendendo que
“além de ser uma contratação fraudulenta, o desconto é ilícito, posto que se encontra quitado”
e argumenta que
“é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da liminar para suspensão dos descontos
(em sua)
aposentadoria”
.

Defende que
“a tutela de evidência tem a finalidade de efetivar o direito do Autor face à possível morosidade do processo, uma vez que demonstra de forma inequívoca o seu direito”
afirmando ter preenchido todos os requisitos necessários para tal concessão, quais sejam; o abuso do poder, manifesto proposito protelatório da parte e prova documental pré-constituída.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido o pedido de tutela de evidencia, ordenando
“o agravado a suspender as cobranças referentes ao empréstimo consignado n° 000021369289”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 192386688).

A decisão vinculada ao Id. nº 193074698, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 200527652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A MMª. Juíza não acolheu de imediato as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação dos empréstimos e, por isso, indeferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em novembro de 2023, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrados em agosto de 2021 (cf. Id. nº 192386696), ou seja, os tais empréstimos “
fakes
” teriam sido contraídos/solicitados mais de dois anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/agravada, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre a autora/agravada e instituições bancárias/agravadas vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Ademais
,
o argumento fulcral da tese autoral é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em
“fato negativo”
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a
“probabilidade do direito”
são as próprias palavras da autora/agravante, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária a instrução processual antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pela parte contrária, ora agravada.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado porque há necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, qual seja, de que os débitos ora questionados são de fato irregulares como ela alega em suas razões iniciais, de modo que, pelo menos neste primeiro momento, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal pleiteada pelo autor/agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024